Tribunal: STF
Processo: RHC 248243
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 911.401/ES (e-doc. 40).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, da imputação da prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, condenando o paciente a 2 anos e 6 meses de reclusão. Aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/2, fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (e-doc. 6). 



    4. No STJ, o ministro relator indeferiu a ordem (e-doc. 18). Seguiu-se a formalização do citado agravo regimental, resultando no ato ora recorrido.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a inexistência de elementos concretos que demonstrem a prática de tráfico de drogas. Aduz que a condenação foi fundamentada exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão.



    6. Busca a absolvição.



    7. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, requer o não provimento do recurso (e-doc. 60).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativas ao crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos:



    “Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão nº 403.3.26692/2022 (folha 14 do IP), pelo auto de constatação de substância entorpecente (folha 15 do IP), pelo boletim unificado nº 46922626 (folhas 22/23 do IP) e pelo laudo de exame químico (folha 24), a autoria resta evidente diante dos depoimentos colhidos nas esferas policial confirmadas na esfera judicial. 



    O policial militar Ariel Miranda Silva, que participou da ocorrência, em sede judicial (folha 26), afirmou que o local da abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Observe: 



    […] que se recorda dos fatos narrados na exordial; que reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; que estavam em patrulhamento e viram o réu e ele quando viu a viatura dispensou um objetos atrás do balão da sorveteria; que quando recolheram o objeto viram que era pinos de cocaína; que quando avistaram o réu ele estava sozinho na rua e andou até a sorveteria, que tem um balcão próximo da porta e em seguida ele lançou um objeto atrás do balcão; que o abordaram pois ele se mostrou apreensivo com a viatura e foram o acompanhando enquanto caminhava, mas somente o abordaram quando viram ele lançando algo na sorveteria; que o depoente que arrecadou e era três cargas com pinos de cocaína embalados para a comercialização; que a rua é conhecida pelo tráfico; [...] que não se recorda se próximo a sorveteria tinha carrinho de cachorro quente; que desde que começaram o acompanhar o réu estava sempre sozinho; que não lembra se o réu disse algo; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que antes da abordagem não fizeram campana; que não viram o réu passar algo ou receber de alguém; que estavam dentro da viatura quando o réu adentrou na sorveteria; que a sorveteria é pequena com balcão próximo a calçada e o réu não chegou ficar atrás do balcão, pois ele entrou e lançou algo atrás do balcão; que havia funcionário na sorveteria e nem precisou o funcionário falar nada, pois já entrou e viu o objeto; que não filmaram a diligência […] 



    Na mesma linha é o depoimento da policial militar Diego da Silva Constantino, na fase judicial (folha 27). Vejamos: 



    […] que se recorda dos fatos narrados na exordial; que estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico e viram o réu acelerando o passo e entrando na sorveteria e jogou algo que fez um barulho; que acharam que era uma arma, mas quando olharam era carga de cocaína; que a região é conhecida pela polícia, na quadra 37 e não lembra se tinha denúncia, mas lá é corriqueiro o tráfico e nem precisa de denúncia; que não se lembra de outro comércio perto da sorveteria; que o réu estava sozinho e quando ele entrou na sorveteria tinha a pessoa que atendia e mais uma ou duas pessoas, sendo uma adolescente que saiu assustada; que viu ele ele colocando a mão na cintura e viu ele arremessando algo, somente quando chegaram do outro lado do balcão viram que era cocaína; que a droga foi arrecadada pelo parceiro do depoente e ficou na segurança; que a droga estava com a carga fechada, mas não lembra se estava dentro de uma sacola; que a droga estava embalada para o comércio; que o réu não quis se evadir; que ele tentou acelerar o passo e se esconder na sorveteria antes e após a abordagem ele cooperou; que não recorda se tinha próximo carrinho de cachorro quente; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que participou da diligência com mais três colegas, sendo Sg Ariel e não lembra o nome dos outros dois; que não fizeram campana e sim patrulhamento; que o réu não entregava e nem recebia nada de ninguém; que o depoente viu o réu dispensar, mas foi o companheiro do depoente que pegou a droga no balcão; que era pinos de cocaína, mas não lembra a quantidade; que não fizeram registro por vídeo […] 



    E, como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Nesse sentido, transcrevo alguns precedentes deste E. Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Em seu interrogatório judicial (folha 28), o apelante confessou que estava com os entorpecentes, sustentando, contudo, que estaria apenas tirando de perto do local em que estava. 



    A partir disso, vê-se que os relatos dos policiais, prestados de maneira coesa e segura nas esferas policial e judicial, narram como ocorreram os fatos no dia do crime. 



    Desse modo, por meio das provas acima mencionadas, em especial o modo em que se deu a abordagem, em local em intenso tráfico de drogas e constantes tiroteios; que a droga estava acondicionada de forma propícia e usual ao tráfico e a natureza e quantidade dos materiais apreendidos (84 pinos de cocaína), não há dúvidas acerca da autoria delitiva, tendo o apelante incorrido na prática do artigo 33 da Lei de Tóxicos. 



    Outrossim, como se sabe, a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla. 



    Desse modo, é irrelevante que o agente seja flagrado comercializando drogas, haja vista que as condutas “trazer consigo" também é apta a criminalizar o indivíduo. 



    Nesse âmbito, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...)” (e-doc. 6, p. 2-4; grifos nossos).  



    9. No ato recorrido, a Sexta Turma do STJ confirmou a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça, além de apontar a inviabilidade de revolvimento fático e probatório na via estreita do habeas corpus. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VEDADO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. A Corte de origem concluiu pela condenação do agravante com fundamento nos elementos probatórios constantes nos autos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é permitido na via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 40, p. 1; grifos adicionados).



    10. Da análise das decisões mencionadas, verifica-se que, após a regular tramitação do processo-crime nas instâncias ordinárias, responsáveis pelo amplo exame de fatos e provas, restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando a prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se inviável divergir da conclusão adotada sem um profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator